Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702061-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MADSEN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP, SANDRO MADSEN, ROBSON PIERRE DOS REIS D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora